Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712443-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANOLI KIST, SALETE KIST, ROBERTO KIST AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, EDEGAR STECKER, EDSON STECKER, DIOGO BARUFI STECKER DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, intimem-se as partes agravadas para resposta. Após voltem conclusos para julgamento. Brasília,20 de maio de 2020 17:17:18. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA